Tribunal: TJES
Processo: 0001262-50.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001262-50.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DOS SANTOS

APELADO: JOSE DEOMAR JACINTHO e outros

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E PERMUTA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUALIFICADO PELA MÁ-FÉ. SUCESSIVOS ATOS ILÍCITOS. SIMULAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, decretou a rescisão dos contratos de compra, venda e permuta de imóveis, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A apelante busca a reforma da decisão para condenar os apelados ao pagamento de indenização, sob o argumento de que a conduta destes, marcada pela má-fé, simulação e exploração da vulnerabilidade da apelante, extrapolou o mero inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta dos apelados, caracterizada pelo inadimplemento contratual associado a uma série de atos ilícitos, como a inclusão de bem de terceiro no negócio, a alienação de imóvel permutado sem a devida contraprestação e a coação para assinatura de escritura pública, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A situação dos autos ultrapassa o mero descumprimento de obrigação contratual, revelando uma sucessão de atos praticados pelos apelados que denotam má-fé e deslealdade, resultando em violação aos direitos da personalidade da apelante.

A conduta dos apelados é marcada por artifícios para ludibriar a apelante, como a inclusão, na negociação, de um apartamento que nunca lhes pertenceu, o que demonstra a ausência de boa-fé e a intenção de enganar.

Mesmo inadimplentes com a apelante, os apelados alienaram a terceiro parte do terreno que dela haviam adquirido e, adicionalmente, compeliram a apelante a assinar a escritura pública de venda sob a falsa promessa de que o valor seria utilizado para quitar a dívida, o que não ocorreu.

A conduta abusiva dos apelados explorou a condição de vulnerabilidade da apelante – pessoa idosa, viúva e de pouca instrução –, privando-a de patrimônio e submetendo-a a um estado de insegurança e frustração que ofende a dignidade e a paz de espírito.

Configura-se o dano moral, pois a angústia, a aflição e o sentimento de impotência vivenciados pela apelante superam os meros aborrecimentos do cotidiano, caracterizando ofensa a bens juridicamente tutelados que integram os direitos da personalidade, nos termos dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e dos arts. 186 e 187 do Código Civil.

A indenização por danos morais assume, no caso, um caráter punitivo-pedagógico, com o objetivo não apenas de compensar a vítima, mas também de desestimular os ofensores a reiterarem práticas reprováveis, marcadas pela má-fé e pelo intuito de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual, quando acompanhado de conduta que demonstra má-fé qualificada, deslealdade e a prática de atos ilícitos como a simulação, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

A exploração da vulnerabilidade da parte lesada agrava a conduta do ofensor e constitui fator relevante na caracterização do dano moral e na fixação do
quantum
indenizatório.

A indenização por dano moral decorrente de má-fé contratual ostensiva deve cumprir uma dupla função: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 1º, III, e 5º, V e X. Código Civil, arts. 186, 187 e 405. Código de Processo Civil, art. 85, § 2º. Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001262-50.2018.8.08.0003

A
PELANTE: MARIA DA PENHA DOS SANTOS

APELADOS
: JOSE DEOMAR JACINTHO
e
JOAO JACINTHO NETTO

JUIZ: DR. ARION MERGÁR

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DA PENHA DOS SANTOS em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES (Id. 14984710), nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de JOSE DEOMAR JACINTHO e JOAO JACINTHO NETTO.

A sentença recorrida (Id. 14984710) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para decretar a rescisão dos contratos firmados entre as partes, determinando o retorno ao status quo ante. O d. magistrado a quo indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por entender que a situação configuraria mero inadimplemento contratual.

Em suas razões (Id. 14984711), a apelante, Maria da Penha dos Santos, pugna pela reforma da sentença para que os apelados sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais. Argumenta, em síntese, que (i) a situação vivenciada ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando-se, na verdade, uma série de atos ilícitos e de má-fé, incluindo a simulação contratual, conforme reconhecido na própria fundamentação da sentença; (ii) os apelados incluíram na negociação um apartamento que nunca lhes pertenceu, o que configura conduta análoga ao estelionato; (iii) após receberem um imóvel da apelante em permuta, os apelados o venderam a terceiros sem a sua anuência e sem lhe repassar os valores devidos; (iv) foi ludibriada a assinar uma escritura pública em favor de terceiros sob a falsa promessa de que receberia o pagamento devido, o que não ocorreu; e (v) a conduta dolosa dos apelados, aproveitando-se de sua vulnerabilidade (pessoa idosa, viúva e de pouca instrução), causou-lhe profundo abalo moral, angústia e sofrimento, que devem ser reparados por meio de indenização no valor de, no mínimo, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 14984715, os apelados, José Deomar Jacintho e João Jacintho Netto, rechaçam as alegações recursais e pugnam pela manutenção integral da sentença. Sustentam que (i) o inadimplemento contratual decorreu de problemáticas criadas pela própria apelante, que demonstrava indecisão quanto aos imóveis que receberia como parte do pagamento; (ii) a casa prometida em Costa Pereira foi devidamente finalizada e entregue, tendo sido abandonada pela apelante, que se mudou para outro Estado; (iii) o valor da entrada foi integralmente quitado, parte por transferência bancária e parte em espécie, a pedido da própria apelante; e (iv) não há que se falar em danos morais, pois as condutas da apelante foram decisivas para os imbróglios contratuais.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça reside em definir se a conduta dos apelados, no contexto do inadimplemento dos contratos de compra e venda e permuta de imóveis,
cumulada com a prática de simulação contratual,
ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de indenização.

A r. sentença, embora tenha reconhecido a gravidade da conduta dos réus, inclusive mencionando a possibilidade de simulação contratual, afastou a indenização por dano moral, enquadrando o caso como simples inadimplemento.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, a hipótese dos autos revela uma situação que extrapola, em muito, a esfera do mero descumprimento de uma obrigação contratual. A análise detida do conjunto fático-probatório demonstra uma sucessão de atos praticados pelos apelados que denotam má-fé e deslealdade, culminando em severa violação aos direitos da personalidade da apelante.

O próprio Juízo a quo consignou em sua fundamentação que:

"A documentação e os depoimentos demonstram que os réus, além de inadimplentes, alienaram parte do imóvel a terceiros, impuseram condição para assinatura de escritura com promessa de pagamento nunca cumprida, e, ainda, incluíram no negócio jurídico bem imóvel pertencente a terceiro (apartamento). Tal conduta traduz, em tese, a prática de simulação contratual, o que configura violação aos arts. 186 e 187 do Código Civil." (Id. 14984710, pág. 5)

De fato, não se trata de um simples atraso ou de uma divergência na execução do contrato. A conduta dos apelados foi marcada por uma série de artifícios com o claro intuito de ludibriar a apelante e auferir vantagem indevida. Cito, pontualmente, os fatos que corroboram tal conclusão:

1. Inclusão de bem de terceiro no negócio:
Os apelados prometeram, como parte do pagamento, um apartamento que, conforme restou provado pela declaração do Sr. Thiago Assumpção Barbosa (Id. 14984696), nunca lhes pertenceu. Tal ato, por si só, já demonstra a ausência de boa-fé e a intenção de enganar a contraparte.

2. Alienação de imóvel a terceiros:
Mesmo inadimplentes com a apelante, os apelados venderam parte do terreno que dela haviam adquirido para o Sr. Reginaldo Parmagnani, conforme confirmado pelo depoimento deste em audiência (Id. 47285686), que afirmou ter negociado e pago o valor diretamente aos apelados.

3. Coação para assinatura de escritura:
A apelante foi compelida a assinar a escritura pública de venda em favor do Sr. Reginaldo sob a falsa promessa de que os apelados utilizariam o dinheiro da venda para quitar a dívida existente, o que jamais ocorreu.

4. Venda do imóvel permutado:
A casa situada em Costa Pereira, que teria sido entregue à apelante em substituição a outra promessa não cumprida, foi vendida pelos apelados a uma terceira família enquanto a apelante estava ausente.

Essa cadeia de eventos revela um comportamento abusivo e desleal que transcende a normalidade das relações contratuais. A apelante, pessoa idosa, viúva e de pouca instrução, foi privada de seu patrimônio, submetida a uma série de promessas não cumpridas, e viu-se em um estado de completa insegurança e frustração, sem ter onde residir e sem receber a contraprestação devida.

A situação vivenciada pela autora gerou, inequivocamente, angústia, aflição e um sentimento de impotência que superam os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando ofensa à sua dignidade e paz de espírito, bens juridicamente tutelados que integram os direitos da personalidade.

A este respeito, leciona autorizada doutrina que "
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
" (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva. p. 254).

Ademais, a indenização por danos morais, no caso concreto, deve revestir-se de um caráter punitivo-pedagógico. A conduta dos apelados, marcada pela má-fé e pelo intuito de enriquecimento ilícito, não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário. A reparação deve servir não apenas para compensar a vítima, mas também para desestimular os ofensores a reiterarem práticas tão reprováveis.

Conforme ensina Rizzatto Nunes, "
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro.
" (Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317).

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, considerando a gravidade da conduta dos apelados, a extensão do dano, o sofrimento e a notória angústia imposta à apelante, que se viu em profunda situação de vulnerabilidade, bem como o caráter punitivo e preventivo da medida, entendo como razoável e proporcional o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tal montante se mostra adequado para reparar o abalo sofrido, sem implicar em enriquecimento sem causa para a vítima, e, ao mesmo tempo, impor aos ofensores uma sanção que os iniba de praticar atos semelhantes no futuro.

Posto isto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, com o fito de reformar parcialmente a r. sentença e condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia a ser atualizada desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros de mora a contar da citação (art. 405, CC/02), pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência mínima da parte autora, condeno os apelados ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.